Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-43.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006874-43.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE MEIRA LAURIANO - CPF: 353.797.958-46 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), SERGIO BUSHATSKY - CPF: 011.286.098-27 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA LEITOS DE UTI DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUISIÇÃO OU DE REGULAÇÃO. DESPESAS REALIZADAS À MARGEM DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por entidade hospitalar privada contra município, com o objetivo de obter o ressarcimento por diárias de leitos de UTI destinadas a pacientes com COVID-19, em fevereiro de 2021.

O juízo de origem entendeu pela ausência de prova da solicitação formal ou informal do ente municipal e pela incompatibilidade do pedido com as cláusulas do Contrato nº 028/2020, que previa remuneração por leitos disponíveis, condicionada à regulação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de regulação estadual e a falta de solicitação formal de internação impedem a cobrança de diárias hospitalares por
entidade
conveniada; e

(
ii
) saber se a conduta do município configura enriquecimento sem
causa quando pacientes são internados à margem do contrato vigente, em caráter particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete a este colegiado o julgamento do recurso, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, considerando o valor da causa inferior a sessenta
salários mínimos
.

A prova dos autos indica que o contrato administrativo previa pagamento por leitos disponíveis, independentemente de sua ocupação, desde que respeitada a regulação via sistema estadual.

A realização de despesas públicas exige formalização prévia e estrita legalidade, não se admitindo vinculação do ente público por solicitação verbal ou fora dos termos do ajuste firmado.

A prova testemunhal da própria parte autora confirma que as internações ocorreram em caráter particular, antes da regulação e sem cobertura contratual, sendo indevido o ressarcimento.

Não há enriquecimento sem causa, pois o Município arcou com os valores pactuados no contrato e não deu causa à internação
extra-contratual
realizada por decisão unilateral do hospital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o pagamento de diárias hospitalares por ente público quando os serviços foram prestados em desacordo com contrato administrativo vigente, sem solicitação formal e à margem da regulação oficial. 2. A internação de pacientes em caráter particular, por iniciativa do prestador de serviços, não gera obrigação de ressarcimento nem caracteriza enriquecimento sem causa da
Administração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Hospital e Maternidade Santa Rita
Ltda
EPP (
doravante Recorrente
),
irresignada
com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, a qual julgou o pedido improcedente (ID 308215384), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presente lide teve origem na Ação de Cobrança ajuizada pelo Hospital Recorrente em face do Município de Alta Floresta (doravante Recorrido), na qual pleiteava o ressarcimento de R$ 68.162,95 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), valor atualizado, referente a diárias de quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que, segundo a narrativa inicial (ID 308214862), foram disponibilizados de forma extraordinária no período de 10 de fevereiro de 2021 a 19 de fevereiro de 2021. Narrou o Recorrente que, devido à superlotação do sistema público de saúde causada pela pandemia de COVID-19, o Prefeito Municipal, Sr. Valdemar Gamba, e o então Secretário de Saúde, Sr. Lauriano
Barella
, teriam solicitado informalmente o atendimento urgente e imediato de quatro pacientes, sob a promessa de custeio posterior pelo ente municipal, o que, todavia, não teria ocorrido até o ajuizamento da ação (ID 308214862, p. 2).

O Município Recorrido, em sua Contestação (ID 308214878), arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial pela ausência de documentos comprobatórios das despesas e da causa de pedir e, como prejudicial de mérito, a prescrição trienal do Código Civil, aplicável a pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa. No mérito, defendeu a improcedência do pleito, sustentando que os serviços questionados estariam abarcados pelo Contrato nº 028/2020 de credenciamento (ID 308214881 e 308214882), que previa a disponibilização de dez leitos de UTI mediante pagamento por disponibilidade, utilizados ou não. Argumentou o ente público que o Hospital não comprovou a solicitação extraordinária e que a entidade privada não estava obrigada a receber pacientes além da capacidade contratada, indicando que o Hospital, por livre iniciativa, acolheu pacientes fora da regulação como particulares.

Em sede de Decisão Saneadora (
IDs
308215356 e 308215357), o Juízo a quo rejeitou as preliminares de inépcia e prescrição, aplicando o prazo quinquenal do Decreto
nº 20.910/32. O Juízo fixou os pontos controvertidos da lide em torno de: (a) se o pagamento do Contrato nº 028/2020 abarcava os quatro pacientes da cobrança; (b) se a internação ocorreu acima da capacidade contratada; (c) se houve aditivo contratual e (d) como se davam os encaminhamentos e as solicitações de pagamento (ID 308215357, p. 5, e ID 308215364, p. 1).

Durante a instrução processual, realizada por audiência (ID 308215377), foram colhidos o depoimento pessoal do Prefeito Municipal, Sr. Valdemar Gamba, a oitiva da testemunha do Recorrente, Sra. Lorena Santos Loiola, e do Recorrido, Sr. Lauriano Antônio
Barella
. Os depoimentos, inclusive aquele prestado pela funcionária do próprio Hospital Recorrente (Sra. Lorena), indicaram que os pacientes foram admitidos de forma extraordinária/particular no período em que não haviam sido regulados pelo sistema estadual, e que o pagamento mensal do Município cobria a disponibilidade dos leitos contratados (10
UTIs
), independentemente de ocupação, sempre mediante regulação. A testemunha do Município (Sr. Lauriano) confirmou que as diárias de três dos quatro pacientes foram posteriormente reguladas e quitadas, restando apenas o período inicial
pré
-regulação ou, no caso de um dos pacientes (Patrícia de Souza Peres), a rejeição total do período por superação da capacidade instalada contratada (ID 308215383, p. 7-8).

O Juízo de Primeiro Grau, após a análise das provas, proferiu a citada Sentença de improcedência (ID 308215384), ratificando que o Recorren
te não comprovou a autorização
do Município para internação extraordinária fora do contrato e que a admissão dos pacientes como particulares, antes da regulação, não poderia ser imputada ao ente público para fins de ressarcimento.

Irresignado
, o Recorrente interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 308215387), que, em observância ao princípio da fungibilidade e à remessa dos autos por decisão superveniente do Tribunal de Justiça (ID 314831897) para esta Turma Recursal, deve ser processado como Recurso Inominado. O Recorrente repisa suas teses iniciais: a existência de solicitação verbal do Prefeito para o atendimento emergencial, a vedação ao enriquecimento sem causa do Município e o dever de ressarcimento pelos serviços essenciais prestados em nome da saúde pública, alegando contradição entre a fundamentação da sentença e as provas orais colhidas.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 308215392), pleiteando a manutenção da sentença. O Município abordou a tentativa do Recorrente de distorcer o teor dos depoimentos colhidos em audiência, especialmente o do Prefeito, requerendo a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Tribunal de Justiça, que declarou a incompetência (ID 314831897), determinando a remessa a esta Turma Recursal em consonância com a tese fixada no IRDR nº 85560/2016 e com o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O Ministério Público (ID 314339891) manifestou-se pela não intervenção no feito,
por
se tratar de direito individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Análise Preliminar Quanto à Má-Fé Argumentativa do Recorrente

Antes de adentrar o mérito propriamente dito da pretensão de cobrança, impõe-se uma análise detida sobre o comportamento da parte Recorrente nas suas razões recursais e a imputação de litigância de má-fé formulada pelo Município Recorrido em Contrarrazões (ID 308215392, p. 12).

Conforme se depreende da leitura da peça recursal (ID 308215387, p. 5), o Recorrente tenta desvirtuar o conteúdo do depoimento pessoal prestado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdemar Gamba, com o intuito de sustentar a existência de um pedido informal de internação extraordinária que justificaria a dívida. O Município Recorrido demonstrou que o Recorrente alterou a transcrição de um ponto crucial do depoimento, omitindo o trecho em que o Prefeito nega a prática de "atropelar o sistema" de regulação
e alterando o sentido da declaração de "atender as normas" para "atender de qualquer forma".

Essa grave dissonância entre a fidelidade do que foi colhido na prova oral, devidamente documentada no termo de audiência e mídia correspondente (ID 308215377 e ID 308215373), e a narrativa expressa na peça recursal constitui uma tentativa inequívoca de distorcer a verdade dos fatos essenciais ao julgamento da causa. Observo com preocupação que o Recorrente, valendo-se da prerrogativa de buscar a reforma da decisão, ultrapassou os limites do debate jurídico aceitável, incorrendo em deslealdade processual ao tentar induzir o órgão julgador a uma conclusão fática inexistente com base em citações truncadas e alteradas.

O dever de lealdade e probidade processual se impõe a todos aqueles que postulam em juízo, e a manipulação deliberada de provas, especialmente a prova testemunhal sob o crivo do contraditório, é conduta que afronta a dignidade da justiça. Conquanto a seriedade da conduta, e considerando o princípio da razoabilidade na aplicação das sanções, inclusive para evitar discussões laterais sobre a multa, opto, neste momento processual, por refutar de forma contundente e veemente a pretensão fática do Recorrente baseada nessa distorção, sem, contudo, aplicar a penalidade de multa prevista no Art. 81 do Código de Processo Civil, o que faço apenas para preservar o foco no mérito recursal e na celeridade processual, mas deixando a expressa ressalva da reprovabilidade ética e processual do ato.

Superada essa questão
proemial
, passo à análise do mérito, que é onde reside o busílis da presente contenda.

Do Mérito Recursal: Da Inexigibilidade da Cobrança de Diárias de UTI em Caráter Extraordinário

Em suas razões de mérito, o Hospital Recorrente insiste na tese de que o Município deve ser compelido ao pagamento das diárias cobradas, sob o argumento de que os serviços foram prestados em razão de uma solicitação informal do Prefeito, em virtude da urgência sanitária, e que a negativa de pagamento configura enriquecimento sem causa
do ente público. Tais argumentos, contudo, não se sustentam frente ao rigor do Direito Administrativo e às provas produzidas nos autos.

Do Regime Contratual Administrativo e a Formalidade das Obrigações Públicas

Com efeito, os serviços de saúde prestados pelo Hospital Maternidade Santa Rita
Ltda
EPP ao Município de Alta Floresta estavam regidos pelo Contrato nº 028/2020 (
IDs
308214881 e 308214882), um instrumento administrativo firmado em regime de credenciamento ou inexigibilidade (Inexigibilidade n. 001/2020), especificamente para o fornecimento de 10 (dez) leitos de UTI Adulto COVID-19 e 30 (trinta) leitos clínicos.

No Direito Administrativo, a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade estrita, o que impõe a máxima formalidade nos atos que geram ônus ao erário. Não se pode conceber que um ato que envolva o dispêndio de recursos públicos, especialmente em um contexto de contratação mediante licitação ou credenciamento (Contrato nº 028/2020), seja alterado ou extrapolado por meio de meras solicitações verbais ou "intervenções" informais do gestor público, como alegado pelo Recorrente (ID 308215387 p. 5-6). A forma escrita e a autorização formal são
pressupostos
de validade e eficácia dos atos administrativos e condição
sine

qua
non
para a exigibilidade de pagamentos contra a Fazenda Pública.

A Lei de Licitações que vigorava à época dos fatos (Lei nº 8.666/93, à qual o Contrato 028/2020 de 2020 se submetia primariamente, embora a Lei nº 14.133/21 tenha sido invocada na inicial) proibiu, de forma categórica, os contratos verbais com a Administração, exceto pequenas despesas de pronto pagamento. A aquisição de diárias de UTI, com o valor e a complexidade envolvidos, não se enquadra nessa exceção, e qualquer prorrogação ou ampliação de objeto deveria ser formalizada
por
Termo Aditivo.

No presente caso, o ônus da prova de que houve determinação municipal para que os leitos fossem fornecidos em caráter extraordinário, isto é, além dos 10 leitos contratados e fora da regulação, competia inequivocamente ao Recorrente, a teor do que dispõe o Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O Hospital, todavia, não logrou êxito
em demonstrar a existência de qualquer documento, comunicação formal ou aditivo que respaldasse o alegado atendimento
extra-contratual
e gerasse a dívida cobrada.

Da Falha na Prova do Fato Constitutivo do Direito e a Soberania da Regulação

A instrução processual demonstrou, por meio dos depoimentos de ambas as partes, a inexistência da solicitada "autorização extraordinária" e a incompatibilidade da cobrança com o sistema de regulação de leitos.

Em seu depoimento, o Prefeito Municipal, Sr. Valdemar Gamba, foi categórico ao refutar a alegação de que teria ordenado o "atropelo" da fila ou a internação sem observância das normas. O gestor afirmou que os leitos eram pagos "mensalmente, mensal" pelo Município, usados ou não (ID 308215383, trecho 02:50-03:00). Sua intervenção junto ao Hospital se limitava a verificar a disponibilidade de vagas e repassar informações às famílias, mas sempre dentro das regras de regulação: "Eu jamais falo olha atende aí de qualquer jeito... Porque a gente sabe que tem que atender as normas, né? Se existe a disponibilidade". E complementou: "Não, se não tiver a vaga não tem como!" (ID 308215383, p. 4-5). Portanto, o Prefeito negou veementemente a existência da alegada "promessa de pagamento" ou da solicitação de atendimento fora do regime contratual e regulatório.

A tese do Recorrente é ainda mais enfraquecida pelo depoimento contundente de
sua
própria ex-funcionária, Sra. Lorena Santos Loiola. Ela confirmou que os pacientes objeto da ação deram entrada no hospital de forma extraordinária porque não tinha número de regulação liberado e, por essa razão, eles entraram como particulares (ID 308215383, p. 6). Mais ainda, a testemunha confirmou que o Hospital era orientado a não incluir esses períodos "extraordinários" nas solicitações de pagamento ao Município, justamente porque os serviços só eram faturados a partir do momento em que se liberava o número da IAH (Autorização de Internação Hospitalar) (ID 308215382, p. 5).

Ora, se o Recorrente, entidade de direito privado com notória experiência no setor (ID 308214862, p. 1), optou por admitir pacientes com COVID-19, sabidamente em situação de risco, em leitos de UTI, qualificando-os internamente como particulares até que sobreviesse a regulação governamental, o que demorava, em média, de um a quatro
dias (ID 308215382, p. 4), o risco financeiro inerente a essa decisão gerencial não pode ser transferido
a posteriori
para o Município, subvertendo o regime de contratos administrativos. O Hospital agiu, nesse interregno, por sua única e exclusiva conta, almejando a posterior conversão do paciente particular em paciente regulado, ou, no limite, responsabilizando o próprio paciente ou seus familiares pelas diárias.

A prova documental apresentada pelo Município (relatórios de pagamento do Contrato 028/2020 -
IDs
175270277 a 175270285 e extratos DATASUS/regulação -
IDs
195725968/195725971) confirmou que o Município adimpliu integralmente as suas obrigações pelo Contrato de Credenciamento em relação aos leitos contratados. Ademais, o depoimento da testemunha do Recorrido (Sr. Lauriano) esclareceu que a única paciente cujas diárias foram rejeitadas pelo sistema foi Patrícia de Souza Peres, exatamente porque a internação extrapolava a capacidade instalada contratada (ID 308215383, p. 7). O Contrato nº 028/2020, em sua Cláusula 4.2 (ID 308214878, p. 4), dispunha expressamente que o Hospital não estaria obrigado a aceitar pacientes quando todos os leitos já estivesses
ocupados
.

Assim, se o Hospital, ciente do limite contratual de 10 leitos de UTI e da ausência de regulação, optou por receber pacientes adicionais a título particular, essa escolha implica a assunção dos custos e riscos inerentes a um contrato de prestação de serviços privado (com o próprio paciente ou familiar), não havendo base fática ou jurídica para redirecionar essa cobrança ao ente público.

Da Inaplicabilidade da Tese de Enriquecimento Sem Causa e Boa-fé

O Recorrente evoca os princípios da boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) para justificar a procedência do pleito indenizatório, argumentando que o Município se valeu dos serviços de saúde prestados sem a devida contraprestação.

Não obstante o reconhecimento da fundamental importância social dos serviços de saúde e a irrefutável necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, a aplicação do princípio que veda o enriquecimento sem causa contra a Fazenda Pública, nesta hipótese, deve ser sopesada com o primado da legalidade administrativa e o rigor da
forma contratual. A Administração Pública não pode ser compelida a pagar por serviços que não contratou, quando a lei e o próprio instrumento contratual estabelecem o procedimento rigoroso para a sua efetivação.

O enriquecimento sem causa do ente público só se configura quando há inequívoca prestação de serviços por parte do particular, sem a contraprestação respectiva, e desde que o ente público tenha obtido proveito real e determinou ou autorizou o serviço, ainda que posteriormente, fora da formalidade estrita. Na espécie, ficou provado que o Município já remunerava o Recorrente pela disponibilidade de leitos (os 10 de UTI contratados), usados ou não. Consequentemente, o Município estava cumprindo o Contrato nº 028/2020, que era a base legal para a remuneração. O que o Hospital cobra, na verdade, são diárias que ele mesmo reconheceu terem sido prestadas sob a modalidade particular/
extra-regulação
, por sua deliberação interna ou, no máximo, por intercessão informal de cortesia política do Prefeito, que não tinha o condão de vincular o erário municipal a atos de despesa extraordinária.

A doutrina e a jurisprudência administrativa admitem o ressarcimento por serviços prestados sem formalização (Contrato nulo ou verbal, como ventilado na própria Petição Inicial, ID 308214862, p. 5), visando evitar o locupletamento ilícito da Administração. Contudo, essa tese pressupõe que os serviços, embora desprovidos de forma, resultariam em benefício evidente e inquestionável ao ente público, decorrente de uma falha ou omissão da própria administração na formalização ou na negativa de pagamento.

No cenário sub examine, contudo, a falha (ou melhor, a opção) reside integralmente no âmbito da gestão do Hospital Recorrente: ao aceitar pacientes fora da regulação, em leitos particulares, sem antes dispor de leitos regulados vagos e sem qualquer documento idôneo que comprovasse a determinação vinculante do Município para esse acolhimento adicional e gratuito para o erário, o Recorrente extrapolou as suas próprias obrigações contratuais (Cláusula 4.2). O Hospital não poderia ter optado por um caminho fora das regras de gestão do SUS para, em momento posterior, exigir do Município o ressarcimento integral das diárias privadas, desvinculadas da tabela e dos valores de regulação.

Em síntese, o Recorrente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a autorização vinculante para atendimento de caráter extraordinário, tampouco a ausência de pagamento em relação aos leitos contratados e regulados. O Município demonstrou ter cumprido o contrato, pagando pela disponibilidade integral. Por conseguinte, a tese de enriquecimento sem causa resta descaracterizada.

Da Integralidade da Quitação e Validade da Sentença

A Sentença do Juízo a quo (ID 308215384) analisou com precisão os elementos fáticos e probatórios, concluindo, com acerto, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a dívida era imputável ao Município, concluindo que o custo das internações extraordinárias, sem regulação e fora do limite contratual, decorreu da própria margem de ação e do risco assumido pelo Hospital.

Os relatórios de pagamento do Contrato nº 028/2020, juntados pelo Recorrido (
IDs
175270277 a 175270285), e o depoimento do ex-Secretário de Saúde (Sr. Lauriano — ID 308215383, p. 7-8), que apontou quais pacientes foram regulados e pagos e qual paciente foi rejeitada por exceder a capacidade instalada, são prova robusta de que os pagamentos devidos dentro do regime contratual foram efetuados.

A manutenção da sentença, que reconheceu a improcedência do pedido, é a medida de rigor, não apenas por refletir o quadro fático materializado nos autos, mas por reafirmar a imprescindibilidade do princípio da legalidade administrativa nas relações jurídicas que envolvem a Fazenda Pública e o particular. O particular, ao contratar com o Poder Público, assume a necessidade de observância de formalidades rigorosas e não pode se valer de atos informais de agentes estatais para pleitear indenizações vultosas, sob pena de vulnerar a incolumidade do erário e o regime de Direito Público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025